Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO REALIZADO. VALIDADE.
1. Deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, conforme voto.
2. Evidenciada a responsabilidade exclusiva do recorrente pelo acidente de trânsito, a indenização deverá ser fixada com base no menor orçamento, salvo se não estiver condizente com os danos. Precedente: acórdão n.o 1425806. No caso dos autos, o recorrido apresentou dois orçamentos, ambos condizentes com os danos decorrentes da colisão objeto dos autos; dessa forma, a indenização deve ser fixada no valor do menor orçamento, no total de R$ 22.010,00, o qual foi realizado por empresa idônea, é legível e especifica as peças e serviços necessários ao conserto do automóvel. Por outro lado, o recorrente não trouxe aos autos orçamento com o objetivo de confrontá-lo com os orçamentos apresentados pelo recorrido, e as fotos de anúncios da internet por ele apresentadas não devem ser consideradas, porquanto desconhecida a procedência das peças e sua garantia.
3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.